Tribunal: TJES
Processo: 5009536-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009536-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KLEIBER CHAVES

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) interposto por
KLEIBER CHAVES
, devidamente representado por sua curadora Milka Chaves Bolzan,

contra decisão proferida pelo Douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos de “
Ação de Concessão de Pensão por Morte”
, ajuizada em face de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, indeferiu o pedido de tutela antecipada deduzido pelo autor, ora recorrente.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que deve lhe ser concedido o benefício de pensão por morte, em tutela de urgência, haja vista preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora.

Em decisão lançada no ID 5798373,
indeferi
o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID 6639463.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) interposto por
KLEIBER CHAVES
, devidamente representado por sua curadora Milka Chaves Bolzan,

contra decisão proferida pelo Douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos de “
Ação de Concessão de Pensão por Morte”
, ajuizada em face de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, indeferiu o pedido de tutela antecipada deduzido pelo autor, ora recorrente.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que deve lhe ser concedido o benefício de pensão por morte, em tutela de urgência, haja vista preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora.

Em decisão lançada no ID 5798373,
indeferi
o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID 6639463.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Na origem, trata-se de Ação de

Concessão de Pensão por Morte
,
proposta por
KLEIBER CHAVES,
representado por sua irmã Milka Chaves Bolzan,
em face do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM),
na qual narra, em síntese, que:
1)
possui quadro grave de depressão, considerado como pessoa portadora de deficiência por seu diagnóstico de transtorno esquizotípico, transtorno delirante persistente, psicose não especificada, epilepsia, transtorno afetivo bipolar, depressão e esquizofrenia residual;
2)
sempre morou com seus genitores (o autor) devido a sua deficiência;
3)
com o falecimento de seu genitor, em 16 de janeiro de 1997, requereu ao réu, representado por sua mãe, a concessão do benefício de pensão por morte;
4)
sua genitora passou a ser pensionista da pensão por morte e arcava com suas despesas;
5)
contudo, sua genitora veio a óbito em 10 de janeiro de 2022;
6)
é portador de esquizofrenia paranóide desde 1988, ou seja, antes do óbito de seu genitor, sendo legítimo beneficiário da pensão por morte;
7)
em razão da pouca instrução de sua genitora, apenas foi interditado em 2004;
8)
apesar de comprovar ser beneficiário da pensão por morte de sua genitora, o réu indeferiu a concessão do benefício ao argumento de não ter se enquadrado no critério legal para filho maior incapaz;
9)
os laudos médicos comprovam sua incapacidade desde a adolescência, fazendo jus à concessão da pensão por morte desde o falecimento de seu genitor;
10)
deve-se aplicar a legislação vigente à época do óbito do segurado, qual seja, a Lei n.º 4.006/1987;
11)
nos termos da referida lei, a dependência econômica era presumida e sua deficiência foi cabalmente comprovada.

Feitas tais considerações, passo à análise do mérito recursal.

O direito à concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do
de cujus
e da condição de dependente ou de invalidez de quem objetiva a pensão.

No contexto dos autos, tem-se que ao tempo do óbito do genitor do autor vigia a Lei Complementar Estadual nº 4006/87, que estabelecia como dependentes de segurados aqueles que viviam, comprovada e justificadamente, sob a dependência econômica do segurado ou que era inválido à época da fatalidade. Neste sentido:

Art. 7º Consideram-se dependentes do segurado as pessoas que vivam, comprovada e justificadamente, sob a dependência econômica.

§ 1º Prescinde de comprovação e justificação a dependência econômica da esposa ou do marido, assim como a dos filhos solteiros de qualquer condição, desde que menores de 21 anos ou inválidos. (Redação dada pela Lei nº 4311/1989)

Nos autos de origem, o Magistrado
a quo
indeferiu a liminar para a concessão do benefício de pensão por morte, sob o fundamento de que “
os elementos acostados não são aptos, prima facie, em demonstrar a probabilidade do direito invocado,
por não restar demonstrada a dependência econômica do autor
de seu genitor e segurado que autorize a concessão do benefício de pensão por morte
, tendo em vista que antes do óbito do segurado, o autor era policial militar, recebendo subsídios referentes a tal cargo, cujo desligamento ocorreu anos após o óbito de seu genitor e segurado, bem como a necessidade de dilação probatória para desconstituição da perícia efetuada pelo réu, situações que constituem óbice ao deferimento de tutela de urgência”
.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial do presente recurso, teci as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

De plano, adianto que a decisão recorrida não merece reparo, ao menos em sede de cognição sumária.

Conforme muito bem explanado pelo Magistrado a quo, o requisito do
fumus boni iuris
, ou da probabilidade do direito, não se encontra devidamente preenchido. Explico.

Compulsando os documentos juntados à inicial, de fato, não há comprovação de que o agravante dependia economicamente do seu genitor, na época em que o mesmo faleceu (10/01/1997), ou que ainda era, de forma incontestável, inválido à época da fatalidade.

Isso porque, as provas trazidas aos autos demonstram que o agravante pertencia aos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo desde 14/05/1992 (ID 28731630, fl. 64), recebendo devidamente os seus subsídios.

Ademais, ainda que o recorrente alegue que, nos termos do art. 7º, §1º da Lei Complementar Estadual nº 4006/87, não era necessário comprovar ou justificar a dependência econômica do filho inválido, reputo que sequer a sua condição de total invalidez, na época do óbito de seu genitor, restou comprovada de forma a não gerar dúvidas.

Analisando os laudos médicos acostados pelo agravante na ação de origem, em especial o laudo datado de 29/08/1996 (pág. 03, ID 28731619), isto é, há pouco meses antes do falecimento do seu genitor, nota-se que o perito da polícia militar, ao responder alguns dos quesitos a ele apresentados, assim dispôs:

07 -
O paciente é capaz de reger sua pessoa e/ou bens?
Sim.

08 -
O paciente pode prover os meios de subsistência?
Sim.

09 -
Este paciente é alienado mental?
Não

10 -
Este paciente é inválido?
Não

Logo, observa-se que no período em que o agravante deveria comprovar a sua invalidez, a fim de se inserir no rol dos indivíduos considerados dependentes do segurado, nos termos do LCE nº 4006/87, o mesmo não logrou êxito. Ao contrário, o laudo médico é claro em atestar que o mesmo se encontrava capaz de reger sua pessoa e bens; que era capaz de prover sua própria subsistência, o que também afastaria a dependência econômica do genitor; que não era alienado mental e, por derradeiro, que não era inválido.

Assim, em processo administrativo devidamente instaurado para averiguar o cabimento da concessão do benefício em discussão, o IPAJM, através de avaliação médica pericial, concluiu que o agravante não se enquadrava nos critérios legais para maior incapaz e/ou inválido, não preenchendo, assim, os requisitos do §1º, art. 7º da Lei nº 4.006/87.

Assim, considerando que a perícia médica realizada pelo IPAJM é um ato administrativo e, por isso, possui o atributo da presunção de legitimidade só podendo ser afastada por vigorosa prova em sentido contrário, o que não ocorre quando eventual condição de invalidez é comprovada, apenas, por atestados médicos particulares ou por informações da parte autora, entendo que é necessária dilação probatória, a fim de ser produzida prova inequívoca a respeito da sua condição de invalidez à época do óbito do seu genitor.

Dessa forma, ao menos em sede de juízo provisório, não vislumbro presente a probabilidade do direito, requisito necessário para a concessão da tutela de urgência recursal requerida, na medida em que, como dito alhures, a lide em questão demanda maior dilação probatória e o exercício do contraditório por parte do Instituto agravado.

De mais a mais, conforme o extrato de pagamento de benefício (ID 29050396) e a carta de concessão de benefício (ID
29050398), verifico que o agravante vem recebendo junto ao INSS o benefício de pensão por morte previdenciária NB - 202.375.031-2, desde 20/06/2022, com início de pagamento em 10/01/2022, de modo que também não preenche o requisito do
periculum in mora
, haja vista perceber, junto à Previdência Social, benefício capaz de suprir com as suas subsistências.

Assim, por ausência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC,
INDEFIRO o pedido de pedido de tutela antecipada (efeito ativo)
ao presente recurso, sem prejuízo de sua reapreciação após o contraditório.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

In casu
, em se tratando de liminar pleiteando benefício previdenciário de pensão por morte, a matéria central a ser discutida cinge-se em aferir se restaram preenchidos ou não os requisitos necessários à sua concessão, em especial se o agravante dependia economicamente do seu genitor, ou se era acometido por alguma enfermidade que o tornasse inválido, na época do falecimento do segurado.

Assim sendo, no mesmo sentido dissertado na decisão liminar que indeferiu o efeito ativo, entendo que o Autor da ação originária, ora agravante, não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Das provas carreadas aos autos, diferentemente do que tenta sustentar o agravante, não há indícios de sua dependência econômica com o seu genitor/segurado, uma vez que, à época, o recorrente era policial militar, recebendo normalmente os subsídios referentes a tal cargo, tampouco de eventual condição de invalidez, consoante se depreende do laudo médico produzido em processo de administrativo pelo IPAJM.

Logo, em uma análise perfunctória, própria do momento processual, as provas produzidas não lhe conferem o direito de recebimento de benefício previdenciário pleiteado, de modo que
a demanda necessita de uma maior dilação probatória,
sobretudo para desconstituir a laudo médico elaborado o Instituto agravado.

Ante o exposto, considerando não haver comprovação de que o agravante dependia economicamente do seu genitor, na época em que o mesmo faleceu (10/01/1997), ou que era, de forma incontestável, inválido à época da fatalidade, não faz jus ao agravante o recebimento do benefício pleiteado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
KLEIBER CHAVES
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 -
O direito à concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do
de cujus
e da condição de dependente ou de invalidez de quem objetiva a pensão. No contexto dos autos, tem-se que ao tempo do óbito do genitor do autor vigia a Lei Complementar Estadual nº 4006/87, que estabelecia como dependentes de segurados aqueles que viviam, comprovada e justificadamente, sob a dependência econômica do segurado ou que era inválido à época da fatalidade.

2 -

In casu
, em se tratando de liminar pleiteando benefício previdenciário de pensão por morte, a matéria central a ser discutida cinge-se em aferir se restaram preenchidos ou não os requisitos necessários à sua concessão, em especial se o agravante dependia economicamente do seu genitor, ou se era acometido por alguma enfermidade que o tornasse inválido, na época do falecimento do segurado.

3 -
Das provas carreadas aos autos, diferentemente do que tenta sustentar o agravante, não há indícios de sua dependência econômica com o seu genitor/segurado, uma vez que, à época, o recorrente era policial militar, recebendo normalmente os subsídios referentes a tal cargo, tampouco de eventual condição de invalidez, consoante se depreende do laudo médico produzido em processo de administrativo pelo IPAJM.

4 -
Logo, em uma análise perfunctória, própria do momento processual, as provas produzidas não lhe conferem o direito de recebimento de benefício previdenciário pleiteado, de modo que a demanda necessita de uma maior dilação probatória, sobretudo para desconstituir a laudo médico elaborado o Instituto agravado.

5 -
Considerando não haver comprovação de que o agravante dependia economicamente do seu genitor, na época em que o mesmo faleceu (10/01/1997), ou que era, de forma incontestável, inválido à época da fatalidade, não faz jus ao agravante o recebimento do benefício pleiteado.

6 -
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.